Tribunal: TJSP
Processo: 1000918-30.2017.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Ação de rescisão de instrumento particular de venda e compra de imóvel, cumulada com os pedidos de restituição de valores e de indenização por lucros cessantes e danos morais – Indeferimento da benesse da gratuidade pleiteada pela ré Construnelli In Works Construtora Incorporadora LTDA – Inobservância à determinação de recolhimento do preparo – Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007 do

Ementa:
Ação de rescisão de instrumento particular de venda e compra de imóvel, cumulada com os pedidos de restituição de valores e de indenização por lucros cessantes e danos morais – Indeferimento da benesse da gratuidade pleiteada pela ré Construnelli In Works Construtora Incorporadora LTDA – Inobservância à determinação de recolhimento do preparo – Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007 do Código de Processo Civil – Manutenção da condenação por lucros cessantes, sob pena de reformatio in pejus – Modificação da quantia indenizatória para 0,5% do valor atualizado do contrato por mês de atraso – Incidência desde a data máxima prevista para a entrega do bem até a rescisão do negócio, ocorrida com a publicação da sentença – Inocorrência de danos morais – Mero descumprimento contratual – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Decaimento ínfimo – Inteligência do art. 86, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil – Recurso do autor provido, em parte, não conhecido o da ré Construnelli.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000918-30.2017.8.26.0474,
da
Comarca
de
Potirendaba,
em
que
é
apelante/apelado ALEXANDRO SERGIO SARTORIO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante
CONSTRUNELLI
IN
WORKS
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA e Apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento, em parte, ao recurso do autor, e não conheceram do recurso da ré
Construnelli. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000918-30.2017.8.26.0474 POTIRENDABA VOTO No 18411
Apelação Cível no 1000918-30.2017.8.26.0474
APELANTE/APELADO: ALEXANDRO SERGIO SARTORIO
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO/APELANTE: CONSTRUNELLI IN WORKS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
COMARCA: POTIRENDABA
VOTO No 18411
Ação de rescisão de instrumento particular de venda e
compra de imóvel, cumulada com os pedidos de
restituição de valores e de indenização por lucros
cessantes e danos morais – Indeferimento da benesse
da gratuidade pleiteada pela ré Construnelli In Works
Construtora Incorporadora LTDA – Inobservância à
determinação de recolhimento do preparo – Deserção
configurada – Inteligência do art. 1.007 do Código de
Processo Civil – Manutenção da condenação por lucros
cessantes,
sob
pena
de
reformatio
in
pejus
–
Modificação da quantia indenizatória para 0,5% do valor
atualizado do contrato por mês de atraso – Incidência
desde a data máxima prevista para a entrega do bem até
a rescisão do negócio, ocorrida com a publicação da
sentença – Inocorrência de danos morais – Mero
descumprimento contratual – Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça – Decaimento ínfimo – Inteligência
do art. 86, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil
– Recurso do autor provido, em parte, não conhecido o
da ré Construnelli.
Apelações manejadas contra sentença que julgou
procedente, em parte, ação de rescisão de instrumento particular, com efeito de
escritura pública, de venda e compra de imóvel na planta mediante financiamento
garantido por alienação fiduciária, cumulada com os pedidos de restituição de
valores, de indenização por lucros cessantes e danos morais, declarando
rescindido o contrato firmado, condenando os réus, de forma solidária, (i) à
restituição dos valores adimplidos pelo autor, inclusive aqueles pagos mensalmente
a título de prestações do financiamento, de forma simples, com correção monetária
do desembolso e juros da citação, (ii) ao pagamento de lucros cessantes no valor
de 5% do valor do contrato, equivalente a R$ 4.500,00, com juros e correção
monetária da citação, mas rejeitando o pedido de indenização extrapatrimonial e
impondo (i) aos réus o reembolso das despesas do processo e o pagamento de
verba honorária fixada em 15% do valor referente à devolução e (ii) ao autor o
pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, ressalvada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000918-30.2017.8.26.0474 POTIRENDABA VOTO No 18411
isenção da gratuidade objetivando, em suma, o reexame e a reversão do julgado
com fundamento, em síntese, (i) na majoração dos valores fixados a título de lucros
cessantes, devendo ser fixado o importe de um salário mínimo mensal ou outro a
ser arbitrado pelo colegiado, com incidência desde a data máxima para a entrega
da obra até a rescisão contratual, (ii) na ocorrência de danos morais, (iii) na fixação
dos honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o proveito econômico
obtido, compreendendo o valor total da devolução acrescido do montante
equivalente aos lucros cessantes, (iv) na condenação exclusiva dos réus à
sucumbência (autor), (v) na necessidade de concessão da benesse da gratuidade,
(vi) na culpa exclusiva do Banco do Brasil e (vii) no descabimento da imposição de
qualquer condenação (ré Construnelli In Works Construtora Incorporadora LTDA).
Tempestivas, isenta de preparo e sem preparo,
respondidas.
Por primeiro houve o indeferimento pelo relator do
pedido de concessão da benesse da gratuidade formulado pela apelante
Construnelli In Works Construtora e Incorporadora LTDA., pág. 509, ficando
determinado o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias.
Contudo,
a
determinação não fora observada,
tampouco houve a interposição do recurso competente contra a decisão
monocrática prolatada, pág. 511, ônus exclusivo do interessado com as
consequências daí inerentes, inviabilizando o conhecimento da apelação, fator
conducente à deserção, conforme arts. 101, § 2.o e 1.007 do Código de Processo
Civil.
No mais, muito embora seja incabível a condenação
ao pagamento de indenização por lucros cessantes diante do fato de que houve a
rescisão do instrumento, gerando a devolução de todos os valores pagos pelo autor
com o consequente retorno das partes ao estado anterior, o recurso da ré não foi
conhecido, de forma que eventual afastamento desta condenação ensejaria em
reformatio in pejus, o que não pode ser admitido.
E no tocante aos lucros cessantes, o juízo singular
fixou a indenização total em 5% sobre o valor do contrato, págs. 433 e 436, o que
equivale a R$ 4.500,00, contudo, deve ser acolhido em parte o pleito formulado nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000918-30.2017.8.26.0474 POTIRENDABA VOTO No 18411
razões recursais, pág. 446, para a modificação da quantia fixada para o importe de
0,5% sobre o valor atualizado do contrato (R$ 90.000, pág. 41) por mês de atraso,
por equiparação ao método de renda normalmente utilizado pelos técnicos em
questões desse jaez, incidindo referida indenização desde a data máxima prevista
para a entrega do bem até a rescisão do negócio, ocorrida com a publicação da
sentença.
Doutra parte, não foi identificado com precisão no quê
residiu o suposto dano extrapatrimonial, porque a situação historiada não
desencadeou abalo algum ou lesão concreta a direito de personalidade dos
autores, envolvendo a hipótese mero descumprimento contratual.
Sobretudo porque as normas de regência do
ressarcimento moral não contemplaram estados remotos ou hipotéticos,
assentados em sensibilidade exacerbada ou susceptibilidade acentuada perante as
adversidades negociais, contingências obrigacionais e os percalços do cotidiano,
mas tão somente as violações aos justos melindres do brio, do decoro e ofensas à
dignidade pessoal, pena de inversão dos conceitos estabelecidos no ordenamento
jurídico e a banalização do instituto pela malversação, donde o descabimento da
indenização.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o atraso na entrega de imóvel não enseja, por
si só, o dever de compensar danos de ordem moral. 2.
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt
no REsp 1818841/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, 4.a T., j. 30.03.20, DJe 02.04.20).
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000918-30.2017.8.26.0474 POTIRENDABA VOTO No 18411
POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE
UNIDADE
IMOBILIÁRIA.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO. 1. Ação de rescisão contratual
cumulada com indenização por danos materiais e
compensação por danos morais, devido a atraso na
entrega de unidade imobiliária. 2. Esta Corte tem
firmado
o
posicionamento
de
que
o
mero
descumprimento contratual, caso em que a promitente
vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo
contratual injustificadamente, embora possa ensejar
reparação por danos materiais, não acarreta, por si só,
danos morais. 3. Agravo interno não provido. (STJ,
AgInt no REsp 1796780/RJ, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, 3.a T., j. 16.03.20, DJe 18.03.20).
Por fim, diante do decaimento ínfimo do autor, incidiu
a regra do art. 86, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil, arcando somente
os réus com as despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 13%
sobre o valor da condenação, já incluídos aqueles de natureza recursal, conforme
art. 85, §§ 2.o e 11, do Código de Processo Civil, sendo a importância razoável,
justa, condigna e suficiente para a remuneração do profissional na fiel execução do
mandato.

Do exposto, pelo meu voto, dou provimento, em parte,
ao recurso do autor, e não conheço do recurso da ré Construnelli.
CÉSAR PEIXOTO
Relator